Tribunal: STF
Processo: ARE 1341369
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. Hipótese na qual a decisão, em cumprimento individual de sentença coletiva, extinguiu em parte o feito por falta de legitimidade ativa dos ora agravantes, pois residem fora da jurisdição do órgão prolator do título executivo. A decisão agravada está em dissonância com o entendimento do E. STJ. O título judicial é proveniente de mandado de segurança coletivo, sendo inaplicável ao caso a limitação territorial fixada no art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997. A competência para execução individual é concorrente entre o foro do domicílio do credor e o foro onde prolatada a sentença coletiva. Agravo de instrumento provido.” (eDOC 47)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 103-A, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, afirma-se que:
    “Nos termos do art. 16 da Lei n. 7.347/85, com redação introduzida pelo art. 2º da Lei n. 9.494/97, ‘a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova’. Em complementação, o art. 2º-A da Lei 9.494/97, introduzido no ordenamento jurídico com o advento da Medida Provisória n. 1.798-1, de 11/02/1999, os efeitos da coisa julgada, nas ações coletiv legislativa promovida a partir de 1999.” (eDOC 77, p. 4-6)
    Alega-se também a constitucionalidade do art. 2º-A da Lei 9.494/1997 e art. 16 da Lei 7.347/1985. Assim, afirma-se que “pertinente ressaltar que a questão ventilada neste capítulo pelo IBGE não diz respeito à competência de foro para a execução, mas sim aos limites da extensão da eficácia subjetiva da sentença proferida em ação coletiva à luz do que expressamente dispõe o citado art. 2º-A da Lei n. 9.494/1997 e art. 16 da Lei n. 7.347/85, após a reforma legislativa promovida a partir de 1999” (eDOC 77, p. 7).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, convém registrar que no âmbito do tema 1.075 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.101.937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.06.2021, esta Corte assim assentou:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: ‘I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas’ (RE 1101937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.06.2021)
    Por outro lado, registro que a controvérsia quanto à limitação territorial dos efeitos da sentença não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 796.473, de minha relatoria, DJe 21.10.2014, paradigma do tema 715 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
     “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA”. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente